Tribunal: TJMT
Processo: 0041614-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041614-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 866.802.771-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 36.904.092/0001-81 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA COELHO PERROT - CPF: 870.135.681-04 (APELADO), PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 36.904.092/0001-81 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 866.802.771-91 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041614-54.2015.8.11.0041

APELANTE: JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

APELADO: KARLA CRISTINA COELHO PERROT, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A., JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – FRAUDE PRATICADA POR SUPOSTO PREPOSTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

A responsabilidade da Seguradora é solidária em relação aos atos do corretor, prepostos ou representantes autônomos que, em seu nome, agenciam ou negociam contratos de seguro.

Ambos (Seguradora e corretor) integram uma cadeia de fornecimento no mercado de consumo, e deve ser aplicado o princípio do protecionismo do consumidor, parte vulnerável na relação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041614-54.2015.8.11.0041

APELANTE: JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

APELADO: KARLA CRISTINA COELHO PERROT, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A., JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais julgada nestes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Jushilleyde Campos Conceição em face de Karla Cristina Coelho Perrot e Pátria Corretora de Seguros Ltda, a fim de condenar as rés ao pagamento do Valor de R$ 1.867,06 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos), a título de danos materiais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), coincidente, neste caso, com as datas dos pagamentos do seguro cancelado, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observando—se o assinalado acima acerca dos juros; e ao pagamento do valor de R$ 6000,00(seis mil reais), a título de danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o Valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Julgo procedente a lide secundária, com fundamento no art. 129, caput, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a AIG Seguros Brasil S/A a pagar à denunciante Pátria Corretora de Seguros Ltda, os valores impostos na condenação por danos materiais e morais, nos limites da apólice, assim como as despesas processuais e os honorários advocatícios da lide secundária, que arbitro em R$ 3.000,00(três mil reais), com fundamento no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Por fim, julgo improcedente o pedido formulado na lide principal em relação à empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A autora/apelante (Jushilleyde) pede a condenação da ré Itaú Seguros S/A, bem como a majoração da quantia fixada para os danos morais e para os honorários advocatícios (Id.73726161).

Contrarrazões da Itaú Seguros de Auto e Residência S/A no Id. 73726172, e da AIG Seguros Brasil S/A no Id. 73726175.

A ré Pátria Corretora de Seguros Ltda. ingressou com Recurso Adesivo (Id. 73726177) sob o argumento de que a contratação foi realizada com a apelada Karla Cristina, com quem não tinha nenhum vínculo. Diante disso, argui que não participou da avença e, por conseguinte, inexiste obrigação indenizatória de sua parte e nem da Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.

Suscita sua ilegitimidade passiva, visto que não recebe prêmio de seguro e sim comissões pela intermediação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041614-54.2015.8.11.0041

APELANTE: JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

APELADO: KARLA CRISTINA COELHO PERROT, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A., JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para afastar a ré Itaú Seguros S/A do polo passivo da demanda; condenar as rés Karla Cristina Coelho Perrot e Pátria Corretora de Seguros ao pagamento de R$ 1.867,06 pelos prejuízos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), R$ 6.000,00 pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença (Súmula 362 do STJ), bem como às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa; e a AIG Seguros Brasil S/A ao reembolso dos valores impostos à Pátria Corretora de Seguros Ltda. na condenação.

Extrai-se dos autos que em dezembro de 2014 a autora contratou seguro de automóvel por e-mails, contatos telefônicos e aplicativos de mensagens com a ré Karla Cristina, que se apresentou como funcionária da também ré Pátria Corretora de Seguros Ltda. e lhe ofereceu proposta de seguro de responsabilidade da terceira ré, Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, inicialmente no valor de R$ 1.420,98, em 3 parcelas de R$ 473,66. (Id. 73726033, 73726036, 73726037, 73726038, 73726039, 73726040, 73726041, 73726042, 73726045 e 73726046).

Contudo, posteriormente Karla retificou o montante para R$ 1.745,98, e descreveu a forma de pagamento em “
1+3=436,49
” (Id. 73726034).

Para a efetivação do seguro, a autora pagou a primeira prestação na quantia de R$475,00, mediante depósito na conta bancária da mencionada ré (Karla), sob a justificativa de que, por ser final de ano (30/12/2015), não haveria tempo suficiente para emissão do boleto e da apólice.

No entanto, solicitou que a quitação das parcelas subsequentes se desse por boletos, os quais, ainda que tardiamente, foram enviados e neles aparecia como cedente a Itaú Seguros e como corretora responsável a Pátria Corretora de Seguros Ltda., com vencimento em 26/02/2015, 06/04/2015 e 05/05/2015.

Todas foram devidamente pagas (comprovantes no Id. 73726035).

Ocorre que Karla jamais trabalhou para qualquer das empresas demandadas, e sim a sua irmã, na Pátria Corretora de Seguros Ltda., com quem se inteirava da cotação de seguros, fazia as propostas para as seguradoras e emitia os respectivos boletos como forma de imprimir veracidade à fraude praticada. E é esse o motivo do ajuizamento desta Ação.

A apelante Jushilleyde Campos Conceição argumenta que a Itaú Seguros S/A não teve a devida cautela de conferir a autenticidade das informações constantes da proposta e, por conseguinte, ao contrário do entendimento firmado na primeira instância, teria responsabilidade solidária pelo dano.

O juízo de origem entendeu não estar comprovada a participação dolosa ou culposa da ré Itaú Seguros S/A na fraude, pois agiu de forma habitual quando acionada por empresa corretora de seguros sem suspeita de postura negligente, portanto não tem vínculo algum com o ocorrido.

A Itaú justifica que só efetivou a contratação do seguro da autora ao receber de fato a proposta da Pátria Corretora de Seguros, de maneira que não responderia solidariamente pelo dano.

Contudo, nas contrarrazões consignou o seguinte:

“Mais adiante, é possível verificar que, após insistência da Apelante e vendo que não teria saída, a Apelada Karla, contando com a ajuda de sua irmã, de fato contratou o seguro junto à seguradora/apelada,
sendo que os boletos encaminhados para Apelante foram boletos com padrão confeccionado pela seguradora/apelada (fls. 50/52), constando principalmente o timbre da empresa, bem como a forma utilizada para a contagem do número de parcela (02/06, 03/06, 04/06...)
”
(Id. 73726172).

Julgado do STJ sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO.
CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE
. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. Há clara imputação de defeito de informação ligado à atuação da ora recorrente, enquanto corretora de seguros, não se sustentando a alegada ilegitimidade passiva. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Frente ao consumidor, aqueles participantes da cadeia de consumo são solidária e objetivamente responsáveis pelos danos por ele suportados.
4. A ausência de prequestionamento de dispositivos legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 282 do STF. 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1409695/SE, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

À vista disso, não há como afastar a responsabilidade solidária entre a Corretora e a Seguradora pela fraude praticada e, por consequência, pelos prejuízos causados, sendo, então, devida a reparação.

Quanto ao dano moral, o montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, a quantia de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, pois atende aos critérios legais acima em referência e está em harmonia com o comumente arbitrado nesta Corte em situações análogas.

Não procede a alegação da ré Pátria Corretora de que a contratação foi realizada por Karla Cristina, o que afastaria a arguição de vínculo contratual de sua parte e consequente obrigação de indenizar. Como bem lançado na sentença, a documentação anexada à lide mostra que a negociação se deu em nome da Corretora, pois de lá partiram a proposta e os boletos, conforme ratificado pelo depoimento da testemunha Débora Cristina Coelho Perrot.

Logo, mesmo sem ter conhecimento da real intenção da irmã, ao lhe passar a proposta do seguro e os respectivos boletos, autorizou que ela atuasse em nome da Pátria Corretora. Assim, responde pela lesão gerada à autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré
Pátria Corretora de Seguros Ltda.
e
dou parcial provimento
ao da autora para incluir na condenação fixada na sentença a

Itaú Seguros S/A (ré) e majorar a reparação por danos morais para R$ 10.000,00.

Diante da modificação no resultado do julgamento, sendo a autora vencedora em maior parte do pedido, as rés deverão arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021